Tribunal: CARF
Processo: 11516.001259/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001259/2007-69
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.099 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Embargante
UNIDADE EXECUTORA (DRF)
Interessado
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
A omissão do acórdão no tocante ao adequado registro do resultado de
julgamento relativo à procedência ou improcedência do recurso autoriza a
oposição de embargos para sanar o vício procedimental.
SALDO
NEGATIVO.
IRPJ.
EMPRESA
INCORPORADA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
Tendo em vista que a incorporação pressupõe a sucessão da incorporada pela
incorporadora em todos os direitos e obrigações, e, considerando inexistir
vedação legal a respeito, é válida a compensação de saldo negativo de IRPJ
gerado na incorporada pela incorporadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão do acórdão embargado,
negando provimento ao Recurso de Ofício, ratificando a decisão do Recurso Voluntário.
Processo julgado no dia 18/08/2021, no período da tarde, em razão de pedido de vistas em mesa.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado(a)), Lucas Issa Halah
(suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001259/2007-69
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001259/2007-69

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela unidade executora da
administração tributária (DRF), em face dos Acórdãos nos 1201-001.748 (e-fls. 613 a 630) e
1201-002.258 (e-fls. 635 a 639), que objetivam afastar contradição e omissão em relação ao
resultado de julgamento, para fins de adequada execução das decisões já analisadas por este
Colegiado.
Para correto entendimento do objeto dos Embargos, importa esclarecer a matéria
que subjaz ao lançamento tributário em apreço, razão pela qual se transcreve parte do despacho
de admissibilidade de fls. 758/764, por meio do qual a Presidência desta Turma acolheu o
processamento dos aclaratórios, trazendo informações relevantes à presente análise, a saber:
O presente processo trata de lançamento para constituição de crédito tributário a título
de CSLL apurada em relação ao ano-calendário de 2003, no valor de R$ 7.788.759,30.
A apuração desse valor a pagar envolve questões sobre a confirmação de pagamentos de
estimativas (em DARF) e questões sobre compensações que a contribuinte realizou,
com repercussão na apuração de ajuste do referido ano-calendário.
A DIPJ da contribuinte indicava em 2003 a apuração de um saldo negativo de CSLL, no
valor de R$ 3.325.906,75.
E com a revisão dos elementos que formavam esse saldo negativo, a Fiscalização
apurou saldo de CSLL a pagar, no referido valor de R$ 7.788.759,30.
Importante registrar que a contribuinte já tinha utilizado o saldo negativo apurado na
DIPJ em outras compensações, que ficaram comprometidas pela reversão total daquele
crédito (em consequência do lançamento de ofício controlado nos presentes autos).
Quanto ao presente processo, cabe registrar que a decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão no 07-13.007, restabeleceu algumas daquelas compensações
que formavam o saldo negativo de CSLL em 2003, o que implicou no restabelecimento
do próprio saldo negativo, mas agora em montante bem menor que o inicialmente
apurado pela contribuinte (R$ 106.270,07).
Vale transcrever a parte final do voto que orientou a referida decisão de primeira
instância administrativa:
[...]
Ante o exposto, o valor de CSLL a pagar apurado pela fiscalização é ora
alterado para saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 106.270,07. Portanto, é
improcedente o auto de infração que exige CSLL no montante de R$
7.788.759,30.
Esse saldo negativo de CSLL pode ser utilizado em compensação pela
contribuinte. Foram várias as DCOMP apresentadas pela contribuinte, de
modo que esse saldo negativo será utilizado para compensar parcialmente o
débito mais antigo apresentado, concernente à estimativa mensal de CSLL,
do período de apuração de janeiro de 2004, vencido em 27/02/2094,
constante na DCOMP no 40750.68005.281005.1.3.03-9143, transmitida em
28/10/2005 (f. 135).
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001259/2007-69

Em razão de a compensação ter sido efetivada após o vencimento, deverão
ser considerados os acréscimos moratórios, cuja incidência já foi objeto de
apreciação no início deste voto. Nos extratos de f. 513 a 516, foi refeita a
vinculação do crédito ao débito compensado. A tabela a seguir reproduz o
resultado da alocação do crédito ora apurado ao débito compensado.
[...]
Conclusão
Ante todo o exposto, manifesto-me em:
a) considerar improcedente o lançamento tributário;
b) deferir em parte a solicitação contida na manifestação de inconformidade,
considerando homologada somente a compensação da parcela de
R$93.518,24, referente à DCOMP no 40750.68005.281005.1.3.03-9143.
Assim, a decisão de 1a instância (e-fls. 563/575) foi favorável ao contribuinte,
tendo sido considerado improcedente o lançamento tributário e interposto Recurso de Ofício,
inexistindo Recurso Voluntário do contribuinte.
Esta Turma de Julgamento, em composição diversa, processou o Recurso de
Ofício equivocadamente, tendo-o julgado como se Recurso Voluntário fosse, havendo proferido
o Acórdão no 1201-001.748 (e-fls. 613 a 630), em que adentrou unicamente na questão
relacionada à aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea) para o afastamento de multa
moratória.
Dessa decisão, o próprio Conselheiro Relator opôs Embargos de Declaração, por
ter identificado o equívoco no processamento do recurso, para que fosse realizado novo
julgamento do Recurso de Ofício, porquanto inexistir Recurso Voluntário do contribuinte.
Constou, também, a informação de que o acórdão teria sido omisso, “pois, fora analisado no
voto apenas questão relacionada à aplicação do art. 138 do CTN e consequente afastamento de
multa, contudo, não foram analisados outros pontos do Recurso de Ofício como a possibilidade
de aproveitamento de base de cálculo negativa de CSLL em sucessão decorrente de
incorporação e cisão”.
Assim, o Colegiado realizou novo julgamento e prolatado o Acórdão no 1201-
002.258 (e-fls. 635 a 639), com a seguinte conclusão:
Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração apresentados sem efeitos
infringentes para complementar a ementa do acórdão embargado que passa a ter o
seguinte texto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2004, 31/01/2005, 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA.
CSLL. Se o contribuinte envia Declaração de Compensação posteriormente
ao vencimento e anteriormente à transmissão da DCTF, deverá ser afastada
a multa de mora, pois está caracterizada a denúncia espontânea, uma vez
que a Declaração de Compensação equivale a pagamento. Conquanto, se a
Declaração de Compensação não for homologada, não há que se falar na
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001259/2007-69

aplicação do instituto da denúncia espontânea e tampouco na exclusão da
multa moratória.
SALDO NEGATIVO. IRPJ. EMPRESA INCORPORADA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. Tendo em vista que a incorporação
pressupõe a sucessão da incorporada pela incorporadora em todos os
direitos e obrigações e considerando inexistir vedação legal a respeito é
válida a compensação de saldo negativo de IRPJ gerado na incorporada
pela incorporadora.
Houve Recurso Especial pela Fazenda Nacional, que controverteu divergências
em relação à (i) exclusão da multa de mora em casos de denúncia espontânea (art. 138 do CTN)
e (ii) impossibilidade de aproveitamento de bases negativas de CSLL da empresa incorporada, o
qual foi admitido somente no que tange à exclusão da multa moratória.
Desta decisão, a União interpôs Recurso de Agravo contra a inadmissibilidade
parcial do Recurso Especial, que fora julgado pela Presidência da CSRF, para o fim de rejeitar o
agravo e confirmar o seguimento parcial do Recurso Especial, tendo sido determinado o retorno
dos autos à Unidade de Origem da RFB para providências protocolares de intimação.
Ao retorno do processo à Unidade de Origem, esta interpôs os presentes
Embargos de Declaração, na forma regimental, sob o argumento apontado de que “Constatamos,
assim, que não há nos Acórdãos 1201-001.748 e 1201-002.258 registro claro do não provimento
do recurso de ofício e, consequentemente, do cancelamento dos créditos tributários lançados de
ofício” (fls. 752/753).
O Delegado da Receita Federal solicita “a apreciação dos Acórdão no 1201-
001.748 e 1201-002.258 e providências necessárias ao esclarecimento da questão suscitada
visando a possibilidade de execução da decisão administrativa”.
A Presidência desta Turma de Julgamento acolheu os Embargos de Declaração,
em despacho de e-fls. 758/764, tendo o feito sido redistribuído a esta Relatoria, em razão do
Conselheiro Relator originário não mais compor este Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade para conhecê-lo.
Vê-se que toda a matéria de mérito que subjaz ao lançamento já foi apreciada pela
Turma de Julgamento, quando, em composição diversa, prolatou os Acórdãos nos 1201-001.748
(e-fls. 613 a 630) e 1201-002.258 (e-fls. 635 a 639).
Na primeira oportunidade, deixou-se de julgar o Recurso de Ofício, havendo sido
consignado o julgamento de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em relação a
processo diverso (Processo no 11516.002448/2006-78), tendo sido dado provimento ao mesmo.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001259/2007-69

No segundo julgamento, que resultou de Embargos de Declaração opostos pelo
próprio Conselheiro Relator, o equívoco foi sanado e a análise do mérito foi integralmente
apreciada, ou seja, afastou-se a aplicação da multa de mora por reconhecimento ao instituto da
denúncia espontânea (art. 138 do CTN) e reconheceu-se a possibilidade de aproveitamento de
bases negativas de CSLL da empresa incorporada, conforme se observa da ementa já transcrita
no relatório.
Não obstante, a Unidade de Origem identifica “que não há nos Acórdãos 1201-
001.748 e 1201-002.258 registro claro do não provimento do recurso de ofício e,
consequentemente, do cancelamento dos créditos tributários lançados de ofício”, fato que a
motivou a opor os presentes Embargos de Declaração, para suprir tal omissão.
De fato, não consta da decisão embargada (acórdão 1201-002.258), onde se
enfrentou toda análise de mérito, o registro literal do não provimento do recurso de ofício, seja
na conclusão de voto, seja no resultado do acórdão, razão pela qual se faz necessário suprir tal
omissão, a fim de evitar dúvidas.
Vê-se do voto do Conselheiro Relator que o mesmo entendeu que foram acertadas
todas as razões de decidir apreciadas pela DRJ, como se vê dos fundamentos abaixo transcritos:
Da obscuridade
De fato, tendo sido parcialmente favorável à contribuinte, errou o acórdão ao tratar
apenas de Recurso Voluntário.
Contudo, em relação ao tema concernente à multa moratória e aplicação do art.
138 do CTN Denúncia Espontânea, temos que trata-se de parte do acórdão da DRJ
que havia sido desfavorável à contribuinte. Vejamos trecho do acórdão da DRJ:
Assim, como a multa moratória (sic) exigida está regularmente prevista em
legislação vigente, não pode este juízo afastar a sua aplicação, sob pena de, com
isso, estar ultrapassando seus limites legais de competência.

É por esta razão que não se pode ter procedentes as alegações da contribuinte,
tratando-se, portanto, de referendar a exigência da multa moratória.
Assim, em relação a tal aspecto, não merece qualquer reparo o acórdão
embargado.
Contudo, o acórdão da DRJ foi favorável ao contribuinte no ponto em que aceita e
reconhece o aproveitamento de bases de cálculo negativo de CSLL de empresa
incorporada. Sendo que tal aspecto deveria ter sido analisada em sede de Recurso de
Ofício, que é o que se passa a fazer neste voto.
Da omissão
O acórdão ora embargado não efetuou análise acerca da possibilidade de
aproveitamento de saldo negativo de CSLL de empresa incorporada, tópico este que foi
analisado pela DRJ que aceitou tal possibilidade.
Para suprir a omissão do acórdão embargado, passo a fazer tal análise.
Inicialmente, temos que o instituto da incorporação conforme previsão expressa da Lei
das S.A (art. 227 da Lei n, 6.404/76) e também do Código Civil (art. 1.118) pode ser
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001259/2007-69

definido como a operação societária pela qual uma a incorporada é absorvida
completamente pela incorporadora, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações.
A empresa incorporada é extinta mas não dissolvida, pois, seu patrimônio é transferido
à incorporadora que é sua sucessora universal.
Assim, salvo expressa previsão legal de vedação, como é o caso da transferência de
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa de CSLL, temos que na seara tributária, a
incorporadora sucede a incorporada também em relação aos créditos tributários gerados
na empresa incorporada.
O próprio CTN quando prevê em seu art. 132 que a incorporadora terá a
responsabilidade pelos tributos devidos pela incorporada, também reforça a idéia de
sucessão em relação aos créditos tributários. Trata-se aqui de pura aplicação lógica do
princípio da sucessão universal. A contrapartida lógica da sucessão em relação ao
débitos é a consequente sucessão também no tangente aos créditos.
Assim, entendo que foi acertado o acórdão da DRJ que aceitou a compensação de
saldo negativo de IRPJ gerado pela empresa incorporada pela ora Recorrente,
tendo em vista a ausência de vedação legal e a inocorrência de prescrição.
Conclusão
Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração apresentados sem efeitos
infringentes para complementar a ementa do acórdão embargado que passa a ter o
seguinte texto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2004, 31/01/2005, 31/12/2005

COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA. CSLL.
Se o contribuinte envia Declaração de Compensação posteriormente ao
vencimento e anteriormente à transmissão da DCTF, deverá ser afastada a
multa de mora, pois está
caracterizada a denúncia espontânea, uma vez que a Declaração de
Compensação equivale a pagamento. Conquanto, se a Declaração de
Compensação não for homologada, não há que se falar na aplicação do instituto
da denúncia espontânea e
tampouco na exclusão da multa moratória.
SALDO NEGATIVO. IRPJ. EMPRESA INCORPORADA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL.
Tendo em vista que a incorporação pressupõe a sucessão da incorporada pela
incorporadora em todos os direitos e obrigações e considerando inexistir
vedação legal a respeito é válida a compensação de saldo negativo de IRPJ
gerado na incorporada pela incorporadora.

É como voto!

Evidencia-se que a decisão embargada (acórdão no 1201-002.258) apreciou duas
matérias de mérito, sendo a primeira decorrente de Recurso Voluntário que já a havia apreciado
e que a manteve (afastamento da multa moratória por reconhecimento da denúncia espontânea),
e a segunda decorrente da análise do Recurso de Ofício (impossibilidade de aproveitamento de
bases negativas de CSLL da empresa incorporada).
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001259/2007-69

O acórdão recorrido manteve a decisão anterior que deu provimento ao Recurso
Voluntário para afastar a multa moratória. Tal circunstância é aparentemente contraditória – e
não foi objeto de embargos –, pois não houve interposição de recurso controvertendo essa
matéria. Na verdade, vê-se que a 1a instância de julgamento apreciou, em um só acórdão, a
análise conjunta deste PAF com o Processo no 11516.002448/2006-78, levando o contribuinte a
manejar recurso voluntário daquele outro feito nestes autos, levando este Colegiado a apreciá-lo,
razão pela qual tal decisão há de ser reiterada, porquanto juridicamente concluída.
A constatação desse nó górdio ficou registrado, inclusive, no despacho de
admissibilidade dos presentes Embargos de Declaração, em que a Presidência desta Turma assim
considerou:

Nesse passo, o relator cuidou de reafirmar o afastamento da multa de mora, em razão de denúncia
espontânea (conforme o Acórdão no 1201-001.748). Além disso, registrou o acerto da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ), na parte em que ela “aceitou a compensação de saldo negativo de
IRPJ gerado pela empresa incorporada pela ora Recorrente”, para fins de composição do saldo
negativo de 2003.
Ocorre que a exigência da multa de mora pela decisão da Delegacia de Julgamento não pode ser
considerada como um primeiro ponto do recurso de ofício, eis que essa parte da decisão de
primeira instância foi favorável à Fazenda, e desfavorável à contribuinte.
Importante frisar que o recurso de ofício dizia respeito apenas ao cancelamento do lançamento de
ofício da CSLL no ano-calendário de 2003.
Esse é um primeiro aspecto que precisa ser esclarecido. Ou seja, a que recurso voluntário fez
referência a decisão embargada? Ao dar provimento parcial a recurso voluntário, o colegiado fez
referência a recurso apresentado em outro processo, com repercussão nos presentes autos?
Outro aspecto que precisa de esclarecimento é que, embora a decisão embargada tenha tratado da
questão de um dos fatores que afetaram a apuração da CSLL no ano-calendário de 2003
(compensação de saldo negativo de IRPJ gerado pela empresa incorporada), a decisão realmente
não deixou claro se isso, isoladamente, ensejava o cancelamento integral do lançamento da CSLL,
e o total desprovimento do recurso de ofício.
Finalmente, importa registrar que o processamento dos presentes embargos pode, inclusive,
comprometer o recurso especial apresentado pela PGFN (já admitido parcialmente), eis que ele
trata da questão da exigência de multa de mora no encontro de contas, e essa é uma das
obscuridades que precisam ser esclarecidas no julgamento dos presentes embargos.

No que concerne ao segundo ponto, que foi objeto do Recurso de Ofício
interposto, o colegiado objetivamente reconheceu a possibilidade de aproveitamento de bases
negativas de CSLL da empresa incorporada, conforme resumo da Ementa e do voto do
Conselheiro Relator, ao entender “que foi acertado o acórdão da DRJ que aceitou a
compensação de saldo negativo de IRPJ gerado pela empresa incorporada pela ora Recorrente,
tendo em vista a ausência de vedação legal e a inocorrência de prescrição”.
Ou seja, nesse ponto – o único ponto apreciável pelo Recurso de Ofício,
porquanto ter sido essa a matéria que desfavoreceu a Fazenda Pública e, portanto, objeto do
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.099 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.001259/2007-69

reexame –, o Colegiado efetivamente manteve o acórdão da DRJ, portanto, negou provimento ao
recurso de Ofício, mas não consignou tal conclusão no acórdão, fazendo-se necessário suprir tal
omissão para registrar o resultado adequado do julgamento.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para
suprir a omissão do acórdão embargado, negando provimento ao Recurso de Ofício, ratificando a
decisão do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital